Tribunal: TJMT
Processo: 1004648-23.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004648-23.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIO LUIZ CARLOTT - CPF: 275.873.120-72 (TERCEIRO INTERESSADO), IVETE CARLOTT - CPF: 593.241.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO ANTONIO CARLOTT - CPF: 411.309.281-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA MARCIA CHUPEL - CPF: 397.953.491-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE WERNER DA MATTA - CPF: 810.437.910-00 (PROCURADOR), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (AGRAVANTE), SERGIO ANTONIO MEDA - CPF: 107.526.689-00 (AGRAVADO), SIMONE WERNER DA MATTA - CPF: 810.437.910-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPELAÇÃO JUDICIAL – RECURSO CONTRA DECISÃO QUE DEFERE INICIALMENTE A INTERPELAÇÃO – VIA PROCESSUAL ELEITA CONSUBSTANCIA MERO ATO DE COMUNICAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO RECORRIDA ESCORREITA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A interpelação judicial é procedimento de jurisdição voluntária e vem disciplinada pelos arts. 726 a 729 do CPC, o qual constitui mero ato de comunicação formal representativo da vontade de alguém, ou seja, visa meramente à prevenção de responsabilidades, conservação e ressalva de direitos.

Inexiste na interpelação judicial qualquer reconhecimento de direito, tampouco se trata de título executivo judicial, de modo que dele não decorre qualquer prejuízo à parte contrária.

O pedido do autor não pode e não foi para além da comunicação, via intimação, da parte contrária, ora agravante, se exaurindo no momento em que esta tomou ciência dessa manifestação de vontade do requerente agravado.

Nos dizeres de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero,
“(...) em nenhum desses casos há ordem judicial para que o protestado, notificado ou interpelado faça ou deixe de fazer alguma coisa. O órgão jurisdicional atua simplesmente como mediador da comunicação”
(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; e MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. 1ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 702).

Escorreita a decisão objeto de recurso que afasta a intenção do agravante/requerido de criar no procedimento especial da interpelação contraditório judicial totalmente descabido, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos

Não havendo prejuízo algum ao agravante/requerido, não há interesse recursal em ver reformada decisão que não lhe prejudica.

A decisão recorrida não encontra esteio em nenhuma das hipóteses taxativas do art. 1.015 do CPC.

Recurso não conhecido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1004648-23.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

MAURO ANTONIO STUANI

AGRAVADO:

SERGIO ANTONIO MEDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MAURO ANTONIO STUANI
, contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dr. Anderson Cadiotto
, que, nos autos da interpelação judicial número 1006930-45.2022.8.11.0040, ajuizada contra o ora agravante pelo autor/agravado
SERGIO ANTONIO MEDA
, o qual rejeitou embargos de declaração opostos pelo recorrente e “
considerando presentes os elementos para a propositura da demanda cautelar, cumprido o dever de intimação dos requeridos e certificado o regular recolhimento das custas”
, determinou o arquivamento do processo.

Nas razões recursais, insurge-se o agravante contra a decisão inicial que admitiu e determinou o processamento da interpelação judicial, argumentando que desconhece os fatos noticiados na peça inicial de interpelação e que o requerido se nega a apresentar todos os documentos referidos na exordial, omissão do agravado que seria propositada, de modo que
“pretende algo ilícito ao formular uma Notificação/Interpelação capenga, omitindo a juntada de documentos obrigatórios mencionados na petição inicial”
(sic).

Pede seja dado
“provimento ao recurso para reformar as decisões agravadas, com base no art. 728, I, do CPC, determinando a apresentação dos documentos referidos nos itens “8” e “9” da petição inicial, sob pena de indeferimento da interpelação”
(sic).

Custas de preparo recolhidas consoante certidão Id. 160851198.

Sem pedido de tutela recursal.

Intimado, o agravado apresenta contraminuta na peça de Id. 164755191, argumentando, preliminarmente, o descabimento do agravo por falta de previsão legal e, no mérito, a improcedência dos argumentos recursais.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pela sua não intervenção no parecer Id. 168315173.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, insurge-se o agravante contra a decisão inicial que admitiu e determinou o processamento da interpelação judicial, argumentando que desconhece os fatos noticiados na peça inicial de interpelação e que o requerido se nega a apresentar todos os documentos referidos na exordial, omissão do agravado que seria propositada, de modo que
“pretende algo ilícito ao formular uma Notificação/Interpelação capenga, omitindo a juntada de documentos obrigatórios mencionados na petição inicial”
.

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“(...)

Cuida-se de ação de notificação/interpelação judicial proposta por SERGIO ANTONIO MEDA em face de MAURO ANTONIO STUANI e outros, todos já qualificados nos autos.

Parte autora apresentou inicial e documentos (ID 89413194).

Em ID 89469984, foi determinada a notificação das partes ex adversas e procedimentos após.

Expedido o mandado, todas as partes foram notificadas, como se vê dos IDs 91104693 e ss do mesmo evento.

Contra a decisão acima referida, MAURO ANTONI STUANI interpôs embargos de declaração (ID 90970827).

É o relatório. DECIDO.

De início, analiso os embargos declaratórios opostos. Aponta-se obscuridade ou omissão dirigida à peça inicial, e não à decisão vergastada em si.

Destarte, ante a ausência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, rejeito os embargos de declaração.

A toda evidência, este feito não perquire o direito material em si, sendo expediente de jurisdição voluntária; se presta tão somente ao quanto disposto na regulação determinada no CPC (art. 726 e ss). Há, como bem ensina a doutrina, um contraditório formal, mas ausente a contrariedade efetiva, não se assegurando uma cognição exaustiva. Neste sentido, veja-se GRECO, Leonardo. Instituições de Processo Civil. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 324/325, vol. II.

É válida, ainda, a lição da jurisprudência. Por todos:

PETIÇÃO INICIAL - Notificação Judicial - Indeferimento da inicial por ausência de interesse processual - Descabimento - Procedimento que não tem natureza contenciosa e não se inclui tecnicamente entre as medidas cautelares de exibição de documento - Notificação das corrés que visa a instruir futura demanda judicial, sendo adequada para sua cientificarão acerca do desconhecimento do débito imputado à notificante - Notificação deferida - Condenação de quaisquer das partes nas verba de sucumbência que não se autoriza, tendo em vista a natureza voluntária da ação - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1006254-61.2020.8.26.0554; Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; N/A - N/A; Data do Julgamento: 16/09/2020; Data de Registro: 16/09/2020).

Assim, a interpelação e procedimento meramente conservativo de direito, objetivando prevenir responsabilidade, prover a conservação ou ressalva de direitos, sendo lícito o seu manejo, em princípio, a quem detenha interesse jurídico com tais finalidades (RMS 11.107/SP, Rel. Ministro Salvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 08.02.2000, DJ 20.03.2000 p. 75).

Diante do exposto, considerando presentes os elementos para a propositura da demanda cautelar, cumprido o dever de intimação dos requeridos e certificado o regular recolhimento das custas, proceda-se da forma já determinada na decisão de ID 89469984, com a entrega dos autos ao requerente.

Sem condenação em custas e honorários, como visto acima.

Dê-se baixa e arquivem-se definitivamente os autos.

Sorriso/MT, data da assinatura no sistema.

Anderson Candiotto

Juiz de Direito”

Pois bem.

Analisando o recurso interposto, entendo que sequer comporta conhecimento.

Explico.

A interpelação judicial é procedimento de jurisdição voluntária e vem disciplinada pelos arts. 726 a 729 do CPC, o qual constitui mero ato de comunicação formal representativo da vontade de alguém, ou seja, visa meramente à prevenção de responsabilidades, conservação e ressalva de direitos.

Inexiste na interpelação judicial qualquer reconhecimento de direito, tampouco se trata de título executivo judicial, de modo que dele não decorre qualquer prejuízo à parte contrária.

O pedido do autor/agravado não pode e não foi para além da comunicação, via intimação, da parte contrária, ora agravante, se exaurindo no momento em que esta tomou ciência dessa manifestação de vontade do requerente agravado.

Nos dizeres de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero,
“(...)
em nenhum desses casos há ordem judicial para que o protestado, notificado ou interpelado faça ou deixe de fazer alguma coisa
.
O órgão jurisdicional atua simplesmente como mediador da comunicação
.”
(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; e MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. 1ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 702).

Portanto, não há qualquer falha na decisão que, ao admitir o processamento da interpelação, apenas observa a lei.

Assim sendo, eventuais efeitos da notificação devem ser questionados em via própria, haja vista que neste procedimento não há prejuízo ao ora agravante, mas apenas mera comunicação.

A propósito:

“
Agravo de Instrumento notificação judicial insurgência contra o indeferimento de fixação de astreintes - o procedimento de notificação judicial, prevista nos artigos 726 a 729 do CPC, se exaure com a simples notificação da parte contraria sobre as intenções do autor, posto que inclusive não admite defesa nestes autos decisão mantida.
Recurso não provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2007388-85.2021.8.26.0000 ; Relator (a): MOREIRA VIEGAS ; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 24ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/02/2021; Data de Registro: 09/02/2021)

“APELAÇÃO NOTIFICAÇÃO (OU INTERPELAÇÃO) JUDICIAL EXTINÇÃO DESCABIMENTO.
Procedimento especial de jurisdição voluntária, a notificação (ou interpelação) judicial visa à prevenção de responsabilidades e conservação de direitos, ou expressão de qualquer manifestação de vontade. Cuida-se de medida meramente assecuratória de direito, sem imposição de coercitividade,
não revelando, assim, prejuízo à parte contrária
. Extinção afastada.
RECURSO PROVIDO.”
(TJSP; Apelação Cível 1135920-61.2016.8.26.0100 ; Relator (a): ANTONIO NASCIMENTO ; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 45ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/11/2017; Data de Registro: 10/11/2017)

Assim, conclui-se escorreita a decisão objeto de recurso que afasta a intenção do agravante/requerido de criar no procedimento especial da interpelação contraditório judicial totalmente descabido, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Não obstante o acima exposto, entendo que o tratamento correto ao presente recurso é o não conhecimento, isso porque, não havendo prejuízo algum ao agravante/requerido, não há interesse recursal em ver reformada decisão que não lhe prejudica.

De igual forma, a decisão recorrida não encontra esteio em nenhuma das hipóteses taxativas do art. 1.015 do CPC.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO DE NOTIFICAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO (ARTIGO 203, DO CPC). 1 -
A notificação e a interpelação judicial se caracterizam como meros atos de comunicação de um fato determinado ou conclamação para o notificado fazer ou deixar de fazer algo, e se aperfeiçoam através procedimento de jurisdição voluntária receptícia, no âmbito do qual o magistrado apenas exerce a fiscalização dos requisitos legais para a obtenção do resultado almejado.
2 -
Os pronunciamentos judiciais aos quais se referem os recorrentes ("Notifique-se como requerido. Realizada a notificação, devolvam-se os autos ao requerente, na forma estabelecida no art. 729 do CPC" e "Indexador 276: nada a prover. Cumpra-se o determinado às fls. 261.") dos autos da notificação judicial nada mais constituem que atos de impulsionamento do procedimento regulado nos arts. 726, 727, 728 e 279, do CPC/2015, fazendo com que ele avance em suas fases.
3 - O manejo da notificação ou interpelação pela via judicial decorre da opção pelo interessado pela sua utilização, na medida em que a Lei Processual não impõe a intervenção judicial para a prática dos atos jurídicos em questão. 4 -
Assim é que o procedimento da notificação judicial não contempla provimento judicial revestido de conteúdo decisório, não sendo, portanto, hipótese de cabimento do agravo de instrumento e, por conseguinte, não há que se aventar da aplicação da tese de taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC/2015.
5 -
Por fim, não se vislumbra prejuízo aos agravantes, vez que os direitos em conflito, oriundos da relação jurídica de direito material estabelecida entre as partes, devem ser discutidos no âmbito de ação própria de conhecimento.
6 - Recurso ao qual se nega provimento.”
(TJ-RJ - AI: 00811047720218190000, Relator: Des(a). HELENO RIBEIRO PEREIRA NUNES, Data de Julgamento: 12/04/2022, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/04/2022)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto, porque não há interesse recursal e porque a decisão recorrida não encontra enquadramento em nenhuma das hipóteses do art. 1.015 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023